Tribunal: STF
Processo: RHC 64702
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
- NÃO SE PODE OBSTAR A APURAÇÃO DE FATOS, APENAS EM RAZÃO DO
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INTENTADA COM BASE NO DECRETO-LEI N. 201,
DE 27.02.67, DECORRENTE DA INEPCIA DA INICIAL MOTIVADA PELA
ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO EXERCÍCIO DO
CARGO DE PREFEITO.
PRETENSAO RECURSAL MANIFESTADA SEM INVOCAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
APLICAVEL, PRECEDENTE JUDICIAL OU ELEMENTO DOUTRINARIO QUE
DESAUTORIZEM A CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA, COM A RESSALVA DA QUAL
RECLAMA.
RHC IMPROVIDO.